Tribunal: TJBA
Processo: 8030137-08.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030137-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JADSON AZEVEDO MONTEIRO

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo de Instrumento em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença.
A priori
, cumpre de logo afastar a preliminar de inadequação da via eleita, haja vista que
o agravo de instrumento é o recurso cabível em face de decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ou lhe nega provimento, pois que não acarreta a extinção da fase executiva em andamento, em razão de sua natureza jurídica de decisão interlocutória.

No que tange à alegação da perda superveniente do objeto deste agravo, bem como à coisa julgada, confundem-se com o próprio mérito recursal.

Com efeito, da análise da documentação constante nos autos, pode-se extrair que a parte agravada ofertou ação principal, tendo sido sentenciad
a
, com posterior julgamento de embargos de declaração
. Ofertado apelo
e as contrarrazões, o Ministério Público emitiu seu opinativo, sobrevindo o acórdão, que culminou no trânsito em julgado.

O recorrido, então, oferta cumprimento de sentença, no qual o magistrado de origem profere decisão, acolhendo em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido este agravo ofertado em face do referido
decisum
.

No que tange à fixação da multa diária, importante ressaltar que as
astreintes
não sofrem os efeitos da coisa julgada, portanto,
pode ser modificada após a sua fixação e trânsito em julgado da decisão na qual fora fixada.
É o que se extrai do art. 537 do CPC/2015.
Desse modo, evidencia-se a possibilidade de revisão do valor da multa, mesmo nesse momento processual, não havendo, pois, que se falar em coisa julgada.

Assim sendo,
no que pertine à sua limitação, vislumbra-se a existência do direito invocado,
considerando que as
astreintes
tem caráter pedagógico e visam compelir a parte a dar cumprimento à determinação judicial, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito da parte. A orientação jurisprudencial mansa e pacífica é a de que é possível a diminuição do valor das
astreintes
quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.
No caso dos autos, verificando-se o porte econômico da agravante, a essencialidade da tutela cujo cumprimento se impunha, bem como o tempo de descumprimento, merece retoques o julgado hostilizado, ao menos parcialmente.

Desta forma, forçoso concluir pela pertinência da redução do valor limite das
astreintes
ao importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, tendo como parâmetro o objeto dos autos de origem, reformando-se, parcialmente, a decisão objurgada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8030137-08.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e agravado,
JADSON AZEVEDO MONTEIRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA